Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EVIDÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO QUE ASSEGURAVA CONTRATO DE GARANTIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Constatando-se haver indícios de descumprimento da avença de empreitada, a revogação, pelo devedor, da procuração que assegurava a transferência do automóvel dado em garantia, “transparece uma intenção de não satisfazer a obrigação contraída e retirar do contrato a garantia do credor”, revelando-se escorreito o deferimento da tutela antecipada para suspender os efeitos da revogação do mandato.
3. Recurso conhecido e não provido.